Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-54.2019.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001175-54.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANILCE FRANSCHET - CPF: 570.083.701-30 (RECORRENTE), LUDMYLA CAETANO - CPF: 027.271.201-92 (ADVOGADO), GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DA PROVA DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – CARTÃO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FRAUDE BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL DEVIDO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA ALIMENTAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A instituição bancária responde pela falha na prestação do serviço consistente na realização de empréstimo, por terceiros, sem consentimento do autor e, também, pelos descontos realizados sobre o benefício previdenciário auferido.

Os valores descontados indevidamente em benefício previdenciário devem ser restituídos, o empréstimo realizado fraudulentamente deve ser cancelado e o dano moral deve ser indenizado por se tratar de benefício previdenciário.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do contrato de cartão consignado e a condenar à restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples (R$ 2.925,00), respeitado o prazo prescricional, bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por falha na prestação do serviço consistente na fraude praticada por terceiros e descontos indevidos em folha de pagamento,

conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de mérito arguida pelo Reclamado e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido da parte Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil, para o fim de:

- Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado sob o nº. CC0017240187 e, consequentemente, determinar a liberação da margem consignável junto ao INSS;

- Declarar prescritos os descontos efetuados anteriormente aos 05 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da presente ação, quais sejam, aqueles realizados antes de 01/03/2014.

- Condenar o Reclamado ao ressarcimento dos valores cobrados indevidamente da aposentadoria da Reclamante, na forma simples, equivalentes ao período de 45 (quarenta e cinco) meses, de 03/2014 a 11/2017, no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) cada, totalizando o montante de R$ 2.925,00 (dois mil novecentos e vinte e cinco reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde cada desconto indevido, e acrescido de juros de 1%, desde a citação válida.

- Condenar o Reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 três mil reais) pelos danos morais sofridos pela Reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois houve a contratação do empréstimo, tanto que houve descontos por mais de 9 anos, não sendo crível que se trate de contratação fraudulenta. Alegou que não houve a comprovação de qualquer dano a ser indenizado, bem como que o valor fixado é excessivo.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere a pleito de dano material e moral decorrente de descontos indevidos em folha de pagamento, em benefício previdenciário (INSS), os quais a parte promovente nega a contratação. Alega a parte promovente que não contratou o empréstimo por meio da adesão a cartão consignado realizado. Nega que aderiu a qualquer contratação de produto ou serviço com a promovida, ora Recorrente, razão pela qual pleiteou indenização por dano material e moral, os quais foram reconhecidos em sentença.

No caso, a parte promovente propôs ação em 01.03.2019 por conta de descontos sobre seu benefício previdenciário de 06/2008 a 11/2017, o que somente cessou por conta do pedido de cancelamento formulado em 11/2017. O magistrado reconheceu a prescrição relativa aos descontos efetuados em período anterior aos 05 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação e condenou a parte promovida a ressarcir na forma simples os valores descontados de 03/2014 a 11/2017 no valor mensal de R$ 65,00, totalizando R$ 2.925,00 e fixou indenização por dano moral, uma vez que não restou comprovada a contratação.

A parte promovida, em recurso, se limita a alegar ausência de ato ilícito e sustenta que houve contratação do empréstimo, no entanto não junta qualquer contrato, ônus que lhe incumbe, se tratando de recurso genérico que não impugna especificamente a convicção do magistrado de origem, materializada nos seguintes fundamentos, assim transcritos:

No presente caso, em pese a parte Reclamada tenha afirmado a existência de contratação de “cartão de crédito consignado” pela Reclamante, o que ensejaria a regular cobrança dos serviços, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, que comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, em especial a contratação do indigitado “consignado”,

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte Reclamada, no corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ainda, se houve a adesão do “cartão de crédito consignado” pela parte autora, deveria a parte ré trazer aos autos a comprovação de tal pacto, seja através de contrato ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular.

Portanto, devidamente fundamentado que não há prova da contratação, ônus que incumbe à parte promovida, por se tratar de fato modificativo, impeditivo ou extintivo de direito, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A instituição bancária responde pela falha na prestação do serviço consistente na realização de empréstimo, por terceiros, sem consentimento do autor e, também, pelos descontos realizados sobre o benefício previdenciário auferido.

Os valores descontados indevidamente em benefício previdenciário devem ser restituídos, o empréstimo realizado fraudulentamente deve ser cancelado e o dano moral deve ser indenizado por se tratar de benefício previdenciário.

No que se refere ao valor da indenização, entendo que é suficiente e atende às peculiaridades do caso concreto, não havendo que se falar em redução.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021